Tribunal: TJMT
Processo: 0013505-90.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013505-90.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO GEDERSON SOARES FERREIRA - CPF: 106.984.031-93 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia que imputou ao acusado a prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II). A defesa pleiteia a impronúncia, sob alegação de insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de provas suficientes autoriza a impronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza absoluta, cuja análise compete ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial, declarações da vítima e depoimentos testemunhais.

5.

Há indícios suficientes de autoria, consistentes em depoimentos prestados na fase policial e em juízo, corroborados por testemunhas que presenciaram a tentativa delitiva.

6.

A impronúncia somente é cabível quando ausentes provas da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não se verifica no caso (CPP, art. 414).

7.

A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. A existência de elementos que indicam surpresa à vítima justifica a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa (CP, art. 121, § 2o, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente descabida, incumbindo ao Tribunal do Júri a apreciação do seu mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II; CPP, arts. 406 e ss., 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1420950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020, DJe 21.02.2020.

Enunciado Criminal no 2/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por PAULO GEDERSON SOARES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 296428473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 307700879), conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE REVESTE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia no ID 296427439:

[...] Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 23 de fevereiro de 2015, por volta das 20 horas, na residência localizada na Rua Cordova, C687, Bairro Planalto, nesta Capital, o denunciado PAULO GEDERSON SOARES FERREIRA, VULGO “MC ZOINHO”, agindo com animus necandi, por motivo torpe, causando perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida da vítima Eduardo Henrique Ferreira da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que 4 (quatro) anos antes dos fatos o ofendido matou André que era amigo de pessoas que pertenciam ao círculo social de PAULO GEDERSON. Assim, o denunciado, com intuito de revidar o crime cometido pela vítima, conduzido por terceira pessoa não identificada nos autos, dirigiu-se até a casa de Eduardo Henrique, oportunidade em que adentrou no local e, sem se importar com as pessoas e crianças ali presentes, munido de uma arma de fogo, desferiu disparos em direção a Eduardo que correu para o quintal, pulou o muro da casa e se refugiou sob o telhado de residências vizinhas. Dessa forma, o crime de homicídio só não se consumou, em razão da agilidade do ofendido que conseguiu fugir de seu algoz. O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado tentou matar Eduardo, com intuito de revidar o crime cometido por ele. O crime resultou perigo comum, pois no local onde se deram os fatos havia pessoas e crianças que poderiam ser atingidas fatalmente. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi surpreendido pelo denunciado que, de inopino, desferiu-lhe disparos, o que reduziu sua capacidade de defesa. [...]

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento. Vejamos.

I-

DA IMPOSSIBILIDADE DA IMPRONÚNCIA

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do acusado basta que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado não faz jus à acolhida.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência no 2015.07547 e pelo laudo pericial no 2.05.2016.011420-01, que atestam a ocorrência do fato criminoso, o relatório de investigação, os depoimentos de testemunhas e as declarações da vítima.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifica-se que há elementos suficientes a indicar que o recorrente foi o autor dos disparos efetuados contra a vítima. As declarações prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, apontam para a autoria do recorrente.

Em seu depoimento na fase policial, a vítima
Eduardo Henrique Ferreira da Silva
, narrou que estava dentro de sua casa quando avistou o recorrente no portão, armado com um revólver. Ao perceber o perigo, correu para o fundo da casa, subiu no muro e pulou os telhados das casas vizinhas, momento em que ouviu os disparos de arma de fogo. Vejamos:

[...] QUE NO DIA DO FATO O DECLARANTE ESTAVA DENTRO DA CASA JOGANDO VIDEO GAME COM OS PRIMOS DELE; QUE O SUSPEITO ENCOSTOU NO PORTÃO DE BICICLETA; QUE O GABRIEL – PRIMO DO DECLARANTE VIU O SUSPEITO NO PORTÃO E AVISOU AO DECLARANTE; QUE QUANDO O DECLARANTE VIU ELE NO PORTÃO, VIU QUE O SUSPEITO ESTAVA PERGUNTANDO A UMA CARA QUE ESTAVA NUMA MOTOCICLETA PRETA; Q EU PERGUNTAVA: “AONDE É MESMO?”, PARA O MOTOQUEIRO; [...] QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE ASSIM QUE VIU O SUSPEITO EM FRENTE DO PORTÃO JÁ VIU QUE ELE ESTAVA ARMADO COM UM REVOLVER; QUE O DECLARANTE JÁ SAIU CORRENDO PARA O FUNDO DA CASA, SUBINDO NO MURO E PULANDO OS TELHADOS DAS CASAS VIZINHAS; QUE O DECLARANTE ESCUTOU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO; QUE NENHUM DISPARO CHEGOU A ATINGI-LO; QUE O DECLARANTE FUGIU; QUE O SUSPEITO CORREU ATRÁS DELE; QUE AS CRIANÇAS ENTRARAM PARA DENTRO DO QUARTO; QUE O DECLARANTE RELATA QUE HÁ 04 ANOS ATRÁS MATOU UM CARA CHAMADO ANDRÉ, QUE MORREU NA LAGOA ENCANTADA DO CPA 3; QUE ESTE ANDRÉ ERA AMIGO DE UNS CARAS QUE O SUSPEITO ANDA; QUE O DECLARANTE DESCONFIA QUE O SUSPEITO TENHA TENTADO MATÁ-LO POR CAUSA DESTE FATO; QUE O DECLARANTE FICOU PRESO POR 02 ANOS POR CAUSA DESTE HOMICÍDIO E ESTA A 02 ANOS SOLTO; QUE O DECLARANTE NUNCA TEVE PROBLEMA COM O SUSPEITO; QUE DECLARA QUE O SUSPEITO PASSA TODOS OS DIAS NA PORTA DA SUA CASA, ARMADO, APÓS ESTE FATO, QUE ATIRA NO PORTÃO DA SUA CASA; QUE ELE TEME PELA VIDA DAS CRIANÇAS QUE TEM NA SUA CASA E DA VIDA SUA AVÓ; QUE NÃO TEM PARA ONDE IR, QUE CONTINUA NA CASA DA AVO – LUGAR DO FATO [...] QUE O SUSPEITO SE CHAMA PAULO JEDERSON, APELIDO DELE É MC ZOINHO OU JE 1 [...]
(ID 296427428, p. 8-9)

Em juízo, a vítima
Eduardo Henrique Ferreira da Silva
, asseverou em sua oitiva em Juízo que estava em frente a sua casa, quando indivíduos passaram de moto, de capacete, e atiraram, só percebendo quando foi atingido, por dois ou três disparos no braço. Que tem sequelas no braço. Que não conseguiu visualizar quem atirou. Que foram os vizinhos que disseram que quem atirou foi o “MC Zoinho”, pois já tinham visto ele perto de sua casa com a mesma moto, mas não querem se identificar. Que dias atrás o acusado ameaçou seu primo e foi alvejado sem razão nenhuma, só por estar perto da pessoa errada. Que a situação com André não tem qualquer ligação com os fatos. Que acredita que o motivo é a desavença de seu primo. Que o muro da casa ficou repleto de marcas de tiro. Que no momento dos disparos estava com seu primo e Gabriel. Que estava sendo ameaçado à época do crime, por isso falou na delegacia que não tinha sido atingido. Que no momento do crime, em frente a sua casa, não tinha crianças ou movimentação de pessoas. Que foi pego de surpresa pelos disparos e começou a correr. Só sentiu que foi baleado quando tentou subir no muro. Que foi ameaçado pela turma do MC Zoinho caso denunciasse, inclusive sua esposa foi morta grávida.
(extraído da sentença em ID 296428463).

Corroborando tais declarações, a testemunha
Letícia Monique Ferreira Soares
, irmã da vítima, relatou na fase extrajudicial que viu quando o suspeito atirou em direção ao seu irmão nos fundos da casa, saindo em seguida pela porta da frente:

[...] NO DIA DO FATO ERA POR VOLTA DE UMAS 20H DA NOITE, A VITIMA ESTAVA JOGANDO VIDEO GAME COM O PRIMO DELE GABRIEL; QUE A DEPOENTE ESTAVA NA COZINHA FAZENDO COMIDA COM A SUA IRMA; QUE A SUA AVO NÃO ESTAVA CASA; QUE A DEPOENTE SÓ OUVIU QUANDO O SEU IRMÃO – VITIMA, FALOU PARA ELA; “CORRE”; QUE ELA PEGOU A FILHA DE 01 ANINHO E CORREU PARA O QUARTO PARA SE ESCONDER; QUE A DEPOENTE VIU QUE O SUSPEITO ATIROU EM DIREÇÃO AO SEU IRMÃO NOS FUNDOS DA CASA DELES; QUE O SUSPEITO SAIU ANDANDO PELA PORTA DA FRENTE; QUE A DEPOENTE SAIU ATRÁS DELE E VIU QUANDO O TIO DELA – ALIRIO (QUE ESTE TIO MORA EM FRENTE A CASA DA VITIMA – LOCAL DO FATO) ESTAVA CHEGANDO; QUE O SUSPEITO FALOU PARA O ALIRIO NÃO PAGAR DE HERÓI; QUE ELA SABE AFIRMAR QUE O SUSPEITO ENTROU SOZINHO NA CASA DELA, MAIS QUE HAVIA PRÓXIMO A CASA 02 RAPAZES NUMA MOTO; QUE NÃO LEMBRA A COR DA MOTO; QUE O SUSPEITO FUGIU DE BICICLETA, COMO SE NADA TIVESSE ACONTECIDO; QUE O SUSPEITO É CONHECIDO COMO VULGO MC ZOINHO; QUE A DEPOENTE ACHA QUE O MOTIVO É PORQUE O SEU IRMÃO QUANDO MORAVA COM A SUA MÃE, NO BAIRRO ITAMARATI ELE ERA DA TURMINHA DO SUSPEITO, QUANDO O SEU IRMÃO FOI MORAR COM A SUA AVÓ NO BAIRRO PLANALTO, A TURMA DO SUSPEITO NÃO GOSTOU E DESDE ENTÃO QUER “PEGAR” O IRMÃO DELA - VITIMA; QUE APÓS A TENTATIVA DE HOMICÍDIO O SUSPEITO ESTA SEMPRE INDO ATÉ A CASA DELES, ATIRANDO NO PORTÃO; QUE A PAREDE DO MURO DA FRENTE E DA CASA ESTA TODA “FURADA” DE BALA; QUE AGORA ELE ESTA INDO ACOMPANHADO COM O JUCÃO 2 [...]
(ID 296427428, p. 12-13)

Igualmente relevante é o depoimento prestado por
Gabriel Rocha da Mata
na fase policial, que afirmou ter reconhecido o elemento conhecido como "Zoinho" (apelido do recorrente), o qual chegou de bicicleta portando um revólver e efetuou disparos na direção de Eduardo.

[...] Que na data do fato dia 26/03/2015, por volta de 20:00 horas, o depoente estava na casa de seu amigo EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, onde estavam o depoente, Eduardo e DANIEL (primo de Eduardo), estavam jogando Videogame na sala, quando o depoente avistou pela fresta da porta, um elemento de boné do “Futebol Mila”, e camisa e short azul, chegando de bicicleta, cor vermelha, parou em frente da casa com um revólver, que o depoente acredita que seja 38, chutou o portão para entrar; Que neste momento o depoente avisou Eduardo e Daniel; Que a pessoa de Eduardo olhou e disse “é o guri la de baixo”, que o depoente reconheceu que era o elemento conhecido por “ZOINHO”, o depoente, Eduardo e Daniel, saíram pelos fundos pularam o muro, momento que ele atirou na direção de Eduardo; Que antes de entrar na casa a pessoa de ZOINHO, falou com um motoqueiro que estava na rua, o qual mostrou e disse “essa é a casa”, com isso ele chutou o portão. Que o depoente disse/que ZOINHO estava “cheirado”, estava até mordendo a própria boca 3 [...]
(ID 296427428, p. 16-17)

Apesar de, em juízo, a testemunha Gabriel ter buscado afastar o recorrente da imputação criminosa, os elementos colhidos indicam que a alteração de seu depoimento pode ter sido motivada por receio, sobretudo diante das notícias de intimidações dirigidas tanto à vítima quanto às testemunhas.

O acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim, diante do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, há elementos suficientes a indicar a materialidade delitiva e indícios de autoria que autorizam a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e o julgamento definitivo do mérito.

Como bem já relatado nos autos, para a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige certeza absoluta, mas apenas probabilidade de que o acusado tenha sido o autor do crime.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"A

decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, requer a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza absoluta, reservada à fase de julgamento pelo Tribunal do Júri." (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10290165120238110015, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

Assim, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

II- DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICUTOU A DEFESA DO OFENDIDO

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), também não merece acolhimento.

Como é cediço, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não ocorre no caso em análise.

Há elementos nos autos que indicam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Eduardo Henrique Ferreira da Silva foi surpreendido por disparos de arma de fogo enquanto se encontrava dentro de sua residência, não tendo qualquer possibilidade de defesa diante da ação inesperada do agressor.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu." (AgRg no REsp 1420950/PB, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

Sobre o tema, tens o Enunciado Criminal n° 2 do Tribunal de Justiça deste Estado:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Nesse contexto, não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora em questão, devendo sua análise ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, que decidirá, após a devida instrução em plenário, sobre sua configuração ou não.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por PAULO GEDERSON SOARES FERREIRA, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025